Tribunal: TJDFT
Processo: 0718907-73.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-07-03
Data de publicação: 2024-07-11

Ementa:
CÂMARA CRIMINAL. CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO. 3o JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE BRASÍLIA (SUSCITANTE) E JUÍZO DA 6a VARA CRIMINAL DE BRASÍLIA (SUCITADO). CRIME PREVISTO NO ARTIGO 241-B DO ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE E/OU 217-A DO CÓDIGO PENAL. ARTIGO 23 DA LEI No 13.431/2017. PREFERÊNCIA PELA VARA ESPECIALIZADA EM VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. TESE FIRMADA NO JULGAMENTO DO EARESP N. 2.099.532/RJ. AUSÊNCIA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR. INTERPRETAÇÃO AMPLIADA DO DISPOSITIVO LEGAL REFERIDO PARA ALCANÇAR AÇÕES PENAIS QUE APUREM CRIMES ENVOLVENDO VIOLÊNCIA CONTRA CRIANÇAS E ADOLESCENTES INDEPENDENTEMENTE DO GÊNERO DA VÍTIMA OU SE O DELITO COMETIDO CONTRA A CRIANÇA FOI PRATICADO NO ÂMBITO DOMÉSTICO. CONFLITO CONHECIDO PARA DECLARAR A COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITANTE.

1. As peças de instrução, produzidas em sede inquisitorial, apontam a possível prática do crime previsto no art. 241-B da Lei n. 8.069/90 e/ ou art. 217-A do Código Penal.
2. O artigo 23 da Lei n.o 13.431/2017 estabeleceu, de forma preferencial, e não cogente, a competência dos Juizados de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher para processar e julgar feitos relacionados à violência contra menor até a implementação dos Juízos Especializados.

3. O Superior Tribunal de Justiça, no HC n. 728.173/RJ, Terceira Seção, decidiu que: "Após o advento do art. 23 da Lei n. 13.341/17, nas comarcas em que não houver vara especializada em crimes contra a criança e o adolescente, compete ao juizado/vara de violência doméstica, onde houver, processar e julgar ações penais relativas a práticas de violência contra elas, independentemente do sexo da vítima, da motivação do crime, das circunstâncias do fato ou questões similares".

4. Ainda, o Superior Tribunal de Justiça, posteriormente, ao julgar os Recursos Especiais n.o 2.005.974/RJ (14/02/2023) e 2.052.222/RJ (24/04/2023) ampliou a interpretação do artigo 23 da Lei n.o 13.431/2017 para alcançar as ações penais que apurem crimes envolvendo violência contra crianças e adolescentes independentemente do gênero da vítima ou se o delito cometido contra a criança foi praticado no âmbito doméstico.

5. Conflito Negativo de Jurisdição conhecido para declarar competente o Juízo Suscitante (JUÍZO DO 3o JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTIA E FAMILIAR CONTRA MULHER DE BRASÍLIA).